Tribunal: STF
Processo: Rcl 78222
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Vitória/ES contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Processo 0000603-69.2022.5.17.0013), o qual teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Os reclamantes ajuizaram reclamação trabalhista na 13ª Vara do Trabalho de Vitória, alegando que foram admitidos pela empresa interposta SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, na função de auxiliar de serviços gerais, para esta Municipalidade. Sustentou a parte reclamante ingressou a demanda requerendo: multa de 40% do FGTS; multa do art. 467 e 477 da CLT; reflexos; dobra de férias; dano moral; assistência judiciária gratuita, entre outros pedidos. 



    [...]



    No entanto, o E. TRT 17, em sede de Recurso Ordinário interposto pelo reclamante, reformou a sentença de piso para reconhecer a responsabilidade subsidiária desta municipalidade em clara violação ao art. 121, §1º da Lei 14.133/2021, anteriormente disposto no artigo 71 da Lei 8.666/93, e a decisão desse E. STF na ADC nº 16. 



    [...]



    Assim, se está claramente diante de verdadeira afronta a decisão vinculante na ADC nº 16 julgada por essa Corte Constitucional, determinando ser o ente público responsável subsidiariamente sem haver nos autos qualquer prova da falha na fiscalização deste ente municipal. Entendeu-se que no caso dos autos estaria evidenciada a efetiva conduta culposa no cumprimento das obrigações da antiga Lei nº 8.666/93, hoje representada pela Lei 14.133/2021, especialmente na fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora dos serviços. 



    Verifica-se que tanto o Acórdão regional quanto o Acórdão do Tribunal Superior presumem a culpa do ente público por entender que deixou o Ente Público de provar a fiscalização.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se a decisão proferida nos autos da RT 0000603-69.2022.5.17.0013 , pois que exorbitante do julgado proferido pelo Excelso Pretório na ADC 16”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados no acórdão que manteve a responsabilidade subsidiária atribuída ao Município de Vitória/ES:



    “Condenado a responder subsidiariamente pelos créditos reconhecidos nesta demanda, insurge-se o 2º Reclamado (Município de Vitória) contra a sentença. Requer seja afastado o reconhecimento de sua responsabilização e que, caso seja mantida a responsabilidade do Município, que seja declarada a necessidade de esgotamento de todos os meios de execução em face da 1ª Reclamada e de seus sócios para, posteriormente, atingir os seus bens. 



    Sem qualquer razão. 



    [...]



    Todavia, não obstante a clareza das diretrizes, o panorama que se descortina dos autos evidencia a omissão culposa do Ente Público na vigilância da empresa contratada, tendo em vista não ser possível aferir qualquer ato de efetiva fiscalização de sua parte, sobre as obrigações derivadas da relação de emprego havida entre o Reclamante e seu empregador, nada obstante as prerrogativas conferidas pelos incisos II, III, IV e V do artigo 58, da Lei n.º 8.666/1993. 



    No caso vertente, o Ente Público limitou-se a juntar o contrato e aditivos firmados com a 1ª Reclamada (Id. f12d7e2), não havendo qualquer documento que ateste sequer a medição do contrato ou a regularidade do serviço prestado pela contratada. 



    [...]



    Ressalte-se que a espécie não se amolda à hipótese do §6º do art. 37 da CR, pois a responsabilidade discutida nos autos é contratual, a qual pressupõe o elemento culpa, já constada diante da negligência do Ente Público na fiscalização da prestadora de serviços. 



    [...]



    Como visto acima, não se trata de responsabilidade automática do ente público, mas sim de responsabilização diante da não comprovação da ausência de culpa in vigilando e in eligendo.



    Nesse diapasão, configurada a culpa do Ente Público - consubstanciada na ausência de efetiva fiscalização da contratada -, torna-se responsável pelo pagamento das parcelas decorrentes do contrato de emprego, cujos direitos trabalhistas não foram adimplidos pela contratada, conforme interpretação sistêmica dos incisos II e III do artigo 58, do § 1º do artigo 67, dos incisos II, VII e VIII do artigo 78, e do inciso I do artigo 79, todos da Lei nº 8.666/93 e, ainda, do artigo 186 e § único do artigo 942, ambos do Código Civil de 2002.



    [...]



    Ante o exposto, como os demais argumentos lançados pela parte não são capazes de infirmar a conclusão adotada neste julgado, nos termos do §1º do art. 489 do CPC, nego provimento.” (eDoc. 16, fl. 6-9)



    Entretanto, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelos trabalhadores, a revelar presunção de responsabilidade do ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0000603-69.2022.5.17.0013).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente